Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-13.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000615-13.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA LEAL - CPF: 981.059.141-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – QUESTIONAMENTO ACERCA DE CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM ACORDÃO – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade e homologou a expedição de ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexigibilidade do título judicial. Não cabimento de honorários sucumbenciais em favor da defensoria público.

A parte recorrida apresenta contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação da inexigibilidade do título judicial por não cabimento de honorários sucumbenciais em favor da defensoria público arbitrados no acordão de ID nº 13850457 – Pág. 02, sendo que, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão processual, que deveria ter sido articulada em recurso manejado em momento processual próprio e, por isso, não pode ser considerada nesta fase processual de execução de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Deixo de condenar o recorrente Município de Sinop – MT ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022